Tribunal: TJSP
Processo: 9000751-76.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Execução penal – Falta grave – Atos de indisciplina e desrespeito – Prova segura – Negativa isolada do sentenciado – Palavras dos agentes de segurança – Desclassificação – Impossibilidade;
Execução penal – Remição – Prática de falta grave pelo condenado – Perda dos dias remidos – Opção pelo percentual máximo – Decisão fundamentada – Recurso improvido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000751-76.2019.8.26.0482 - Presidente
Prudente
Agravante: JOAO ANTONIO CHAVES SOUTO
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16779
Registro: 2020.0000171544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000751-76.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
JOAO ANTONIO CHAVES SOUTO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000751-76.2019.8.26.0482 - Presidente
Prudente
Agravante: JOAO ANTONIO CHAVES SOUTO
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16779
Execução penal
Falta grave
Atos de
indisciplina e desrespeito
Prova segura

Negativa isolada do sentenciado Palavras dos
agentes de segurança
Desclassificação

Impossibilidade;
Execução penal Remição Prática de falta
grave pelo condenado Perda dos dias remidos
Opção pelo percentual máximo
Decisão
fundamentada Recurso improvido.
Vistos.
Cuida-se de agravo em execução apresentado por
JOÃO ANTONIO CHAVES SOUTO, contra a r. decisão do MM. Juízo
de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente
Prudente, que reconheceu a prática de falta grave por parte do sentenciado,
determinando a perda de 1/3 dos dias remidos, bem como o reinício da
contagem do prazo para obtenção da progressão de regime (fls. 35/verso).
Sustenta a Defensoria Pública, em síntese, a
necessidade da reforma da decisão para absolvição do sentenciado por falta
de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da infração disciplinar
para falta de natureza média ou leve, por aplicação do princípio da
proporcionalidade, ou ainda a restrição do patamar de perda dos dias

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000751-76.2019.8.26.0482 - Presidente
Prudente
Agravante: JOAO ANTONIO CHAVES SOUTO
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16779
remidos ao mínimo legal, até porque, nesse ponto restou carente de
fundamentação (fls. 39/44).
Contrariado o recurso (fls. 46/53) e mantida a
decisão (fls. 54), subiram os autos a este E. Tribunal de Justiça.
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se
pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo improvimento do recurso (fls.
61/65).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por João Antonio
Chaves Souto contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente, que
reconheceu a prática de falta grave pelo sentenciado.
E, na análise da pretensão recursal, forçoso
concluir que não procede o inconformismo manifestado pelo sentenciado.
Isso porque, segundo apurado na sindicância
administrativa, no dia 26/11/2018, durante atendimento na enfermaria da
Penitenciária de Valparaíso/SP, apresentou comportamento indisciplinado,
gritando e desrespeitando os servidores com os seguintes dizeres “Vai
tomar no cu! Vai se foder nessa porra! Lá fora é diferente, nóis pisa é na
garganta” (fls. 4 e 7).
Ao ser ouvido no procedimento disciplinar, o
agravante apenas admitiu que esteve na enfermaria e que em determinado
momento falou mais alto com a enfermeira porque ela estava distante e ele
precisava de uma injeção, negando que tivesse se portado de forma

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000751-76.2019.8.26.0482 - Presidente
Prudente
Agravante: JOAO ANTONIO CHAVES SOUTO
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16779
indisciplinada e desrespeitosa com os servidores (fls. 16).
O agente penitenciário Luiz Eduardo de Oliveira,
por sua vez, afirmou que, no dia dos fatos, prestava serviço no setor de
enfermaria, onde o sentenciado habitante da cela 405, do pavilhão IV
que passaria por atendimento passou a apresentar comportamento
indisciplinado, já que gritou palavras de baixo calão e ameaçou os
servidores (fls. 14).
No mesmo sentido seguiram as declarações do
agente penitenciário Guilherme Rodrigues Castro, que ratificou essas
declarações, observando que presenciou o momento em que João agiu de
maneira inadequada quando estava na enfermaria (fls. 15).
E não há motivos para duvidar dessas palavras,
afinal, eles são testemunhas como outra qualquer, principalmente nas
situações envolvendo disciplina dentro de presídios, onde não existem
outras pessoas fora dos quadros da secretaria e os demais detentos não
costumam colaborar com o esclarecimento dos fatos. Assim, se nada
sugere que tivessem motivos para inventar toda a imputação, suas palavras
devem ser aceitas sem restrição, de sorte que não é crível que não tenha, de
fato, se exaltado a ponto de desrespeitar os funcionários.
Por outro lado, como se sabe, essa conduta
caracteriza falta grave, nos termos do art. 50, inciso VI, c.c. o art. 39,
incisos I e II, ambos, da Lei de Execuções Penais, não havendo falar em
desproporcionalidade da punição, tampouco em atipicidade da conduta, se
a lei prevê que tal comportamento caracteriza infração grave, de modo que

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000751-76.2019.8.26.0482 - Presidente
Prudente
Agravante: JOAO ANTONIO CHAVES SOUTO
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16779
nem mesmo a desclassificação para falta disciplinar de natureza média ou
leve é possível.
Não se discute que o Magistrado tem o dever de
fundamentar os motivos que levaram a optar por determinada fração, mas,
no caso dos autos, houve expressa indicação dos motivos que levaram à
perda de 1/3 dos dias remidos, de maneira que não há falar em
irregularidade.
Afinal, fundamentação sucinta não equivale à
falta de fundamentação e, por aqui, o MM. Juiz indicou os motivos que
levaram à escolha do percentual máximo, que entendeu justo e suficiente à
reprovação da conduta praticada.
Bem por isso, nem mesmo a redução para 1 dia,
como quer alternativamente a Defesa se mostra razoável, de maneira que o
não provimento do recurso é medida que se impõe à correta solução do
caso em questão.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao agravo.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR